Tribunal: CARF
Processo: 10880.902871/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902871/2015-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.642 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ, que julgou Manifestação
de Inconformidade Improcedente.
O litígio tem origem em despacho decisório eletrônico , por meio do qual a
DERAT SÃO PAULO reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2010, informado na DIPJ/2011 e solicitado por meio do PER/DCOMP no
31066.75361.290212.1.7.02-3860, resultando em homologação parcial das compensações
declaradas nos PER/DCOMP vinculados ao referido crédito, conforme Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) Rastreamento no 098676274, de 9/3/2015:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902871/2015-40
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

O DDE foi cientificado em 16/3/2015 e, em 15/4/2015 foi apresentada
Manifestação de Inconformidade (MI), por meio da qual a contribuinte alegou, em síntese:
 Não poderiam ter sido incluídos valores referente a multa de mora, pois
houve denuncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN;
 Após constatar que recolheu a menor IRRF, Pis, Cofins e Cide,
competências de agosto e outubro de 2011, recolheu a diferença via
PER/DCOMP, em 29/2/2012, antes de qualquer fiscalização e antes de
declarar referidos débitos em DCTF;
 Após reiterados decisórios, o STJ submeteu a questão ao regime do art.
543-C do CPC, consolidando posicionamento favorável ao contribuinte
Resp 11439022/SP, REsp. 2009/0134142-4. Rel. Min. Luiz Fux);
 A própria PGFN determinou, em âmbito nacional, que os membros da
Procuradoria estavam dispensados de interpor recurso e desistir dos já
interpostos (Ato Declaratório no 4/2011). No mesmo sentido o Parecer
PGFN/CRJ no 2113/2011 determinou que a Receita Federal do Brasil
estava proibida de constituir lançamento da multa de mora em denúncia
espontânea, além de obrigada a rever de ofício aqueles já efetuados;
 O próprio CARF possui entendimento no sentido de que a declaração de
compensação é meio de extinção/quitação de débito tributário (cita
acórdão no 3803-004.115 – 3a Turma Especial, de 23/4/2013);
 Com relação às parcelas não confirmadas do crédito pleiteado, a título de
IRRF, traz ao conhecimento os comprovantes de recolhimentos efetuados
pela Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda., Dow Brasil Sudeste Industrial
Ltda., mas não localizou os comprovantes de recolhimento do valor de R$
5.600,93, motivo pelo qual concorda com a glosa;
 Deve ser repudiado o enriquecimento ilícito do Estado, restando
demonstrado que faz jus aos créditos pleiteados em sua totalidade.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

Em Sessão de 13/9/2017, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, merecendo destaque os seguintes excertos do voto condutor (destaques do
original):
[...]
b) a multa de mora é devida e calculada a partir do vencimento do tributo até a data da
transmissão do PER/DCOMP em que declarado o tributo, independentemente de
fiscalização e de confissão do mesmo em DCTF.
Com efeito, não se configurou a denúncia espontânea de nenhum dos débitos
compensados após os respectivos vencimentos, por descumprimento do caput do artigo
138 do CTN, pelos motivos a seguir expostos.
Pelo fato de a contribuinte pretender quitar com atraso os débitos informados nos
PER/DCOMPs em análise, seria devida multa moratória, legalmente prevista no artigo
61 da Lei no 9.430/96 [...]
[...]
O caput do artigo 138 do CTN exige que, junto com a eventual denúncia espontânea da
infração, seja efetuado o pagamento do tributo devido e dos juros de mora (ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração).
No caso em tela, não houve "pagamento", mas "compensação" (via PER/DCOMP), não
sendo possível a concessão do benefício fiscal da exclusão da multa de mora, diante da
imposição de uma interpretação literal do referido artigo.
Embora tanto o pagamento quanto a compensação sejam formas de extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, incisos I, (pagamento) e II (compensação) do CTN,
são institutos diferentes, que não se confundem (tanto que ocupam incisos diferentes do
referido artigo).
[...]
Ademais, exige-se que a quitação do débito seja concomitante com a sua denúncia
(termo "acompanhada", do caput do artigo 138), o que não ocorre com a compensação.
Em que pese que a compensação seja uma das formas de extinção do crédito tributário
(que, repita-se, não se confunde com o pagamento), essa extinção só será definitiva "sob
condição resolutória de sua ulterior homologação" (grifei), nos termos do § 2o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 10.637/2002.
Por fim, há que se destacar a Nota Técnica COSIT no 19, de 12 de junho de 2012, que
dispõe que (destaques do original):
"6. Em conseqüência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
(...)
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
(...)".
a) IRRF efetuado pela fonte de CNPJ no 07.981.751/0001-85
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

Sobre a retenção não reconhecida no valor de R$ 12.920,86, a recorrente apresenta os
comprovantes de recolhimento do IRRF pleiteado (docs 14 e 15), em razão de mútuo
quitado para a ora recorrente.
Compulsando os autos, verificamos que os documentos a que se refere a recorrente
encontram-se a fls. 152 (doc. 14) e 153 (doc. 15) e consistem em cópias de
Comprovantes de Arrecadação de IRRF código 3426 realizados pelo CNPJ no
07.981.751/0001-85.
[...]
O comprovante de recolhimento não substitui o comprovante de retenção exigido pela
legislação como prova da retenção e, além disso, não há nos autos nada que comprove
que tais recolhimentos teriam como beneficiária a interessada ora recorrente.
b) IRRF efetuado pela fonte de CNPJ no 11.272.246/0001-39
A interessada manifesta concordância com a glosa do crédito de R$ 5.600,93, relativo a
IRF efetuado pela Sociedade em Conta de Participação, ou sua sócia ostensiva Dow
Brasil Sudeste Industrial Ltda., por não terem localizado o respectivo comprovante de
recolhimento.
c) IRRF efetuado pela fonte de CNPJ no 53.877.627/0001-91
Em relação ao crédito pleiteado no valor de R$ 12.021,49, referente a IRF sobre
prestação de serviços, a recorrente igualmente traz aos autos os respectivos
comprovantes de quitação, efetuados pela sociedade em conta de participação da qual
era sócia ostensiva a empresa DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
Cumpre reforçar que o comprovante de recolhimento não substitui o comprovante de
retenção exigido pela legislação (artigo 231 do RIR/99) como prova da retenção e, além
disso, não há nos autos nada que comprove que tais recolhimentos teriam como
beneficiária a interessada ora recorrente.
A decisão da DRJ foi cientificada à contribuinte em 28/2/2018.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou, em 2/4/2018,
Recurso Voluntário (RV), trazendo as seguintes razões de fato e de direito:
 conforme
se
verifica
do
próprio
PER/DCOMP
n.
31066.75361.290212.1.7.02-3860,
os
débitos
foram
quitados
espontaneamente, nos termos do art. 138 do CTN, antes de qualquer
fiscalização e de declaração em DCTF, motivo pelo qual não há incidência
de multa, que não foram objeto da declaração de compensação;
 se a multa tem natureza punitiva, em virtude de cometimento de ato ilícito,
impossível a aplicação de multa moratória quando o art. 138 do CTN
determina, de forma explícita, a exclusão da responsabilidade da infração,
pela denúncia espontânea, sob pena de exigência ilegal (cita doutrina,
pareceres da PGFN e decisões judiciais e administrativas (CARF);
 quanto ao crédito pleiteado, junta os comprovantes de recolhimento do
IRRF, efetuados pela Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda. (fls. 152 e 153)
É o relatório.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como do relatório se depreende, a recorrente pretende, basicamente, (i) o
reconhecimento de denúncia espontânea nas compensações declaradas e (ii) a confirmação do
IRRF sobre receitas de operações de mútuo com partes relacionadas (pessoas jurídicas).
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
As retenções não confirmadas no DDE somaram R$ 30.543,28. Ainda em sede de
Manifestação de Inconformidade, a contribuinte informa que não encontrou o comprovante de
recolhimento no que tange ao crédito de R$ 5.600,93, de forma que está de acordo com a glosa
do referido crédito.
Logo, a matéria recorrida limita-se ao valor de R$ 24.942,35 (R$ 30.543,28 – R$
5.600,93).
DOS CRÉDITOS NÃO CONFIRMADOS
Inicialmente, antes de adentrar no questionamento acerca da denúncia espontânea,
cumpre apreciar alegações da contribuinte acerca das parcelas de crédito não confirmadas, a
título de IRRF sobre receitas de operações de mútuo com partes relacionadas.
De fato, como bem registrou o voto a quo, o Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica é o
documento exigido (hábil) pela legislação para comprovar a retenção do imposto de renda, e a
pessoa jurídica beneficiária deve conservá-lo pelo prazo de 5 anos, contados da data de
ocorrência do fato gerador do imposto.
Contudo, a obrigação de fornecimento do comprovante de retenção do imposto é
da fonte pagadora dos rendimentos, que fica sujeita à penalidades na hipótese de
descumprimento da obrigação acessória, seja por deixar de emitir o documento, seja por prestar
informação falsa.
Assim, a beneficiária dos rendimentos, na ausência do comprovante de retenção
do imposto pode se valer de outros meios de prova, hábeis e idôneos, que formem um conjunto
probatório capaz de permitir a dedução do imposto retido na apuração anual ou trimestral do
IRPJ, tais como (a) lançamentos contábeis do imposto retido e das receitas, (b) contratos, (c)
documentos fiscais, (d) extrato bancário com o crédito das receitas líquidas, (e) comprovantes de
recolhimento do IRRF, (f) comprovação do cômputo das receitas na apuração do lucro real, e (g)
outros. A prova insuficiente, como, por exemplo, a apresentação tão somente de registros
contábeis, elaborados unilateralmente pela contribuinte, impossibilita o reconhecimento do
IRRF.
O acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa, mas deixou de
analisá-las por orientar-se pela relevância dada aos informes de rendimentos ou comprovantes de
retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, e concluiu que outros possíveis elementos de prova,
como a própria escrituração e comprovantes de pagamento, não tem a força probante reclamada
pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela Súmula CARF no 143.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

Nesse diapasão, uma vez ausentes nos autos (i) os comprovantes de retenção na
fonte e (ii) a falta de apresentação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
de responsabilidade da fonte pagadora, cabia à recorrente efetuar a comprovação por outros
meios hábeis e idôneos.
Com o Recurso Voluntário, a contribuinte, além dos documentos já trazidos em
sede de Manifestação de Inconformidade, acrescentou extratos do (i) Livro Razão e (ii) Livro
Razão Auxiliar, além de (iii) planilhas denominadas “Movimentação Interco”.
Sobre a retenção não reconhecida no valor de R$ 12.920,86, a contribuinte trouxe
aos autos os comprovantes de arrecadação fls. 152 e 153, que indicam pagamento de IRRF
código de receita 3426, efetuados por Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda., CNPJ no
07.981.751/0001-85, nos valores de R$ 4.780,26, competência 10/2010, e R$ 8.185,27,
competência 11/2010, arrecadados em 4/11/2010 e 3/12/2010, respectivamente. O somatório dos
citados pagamentos é de R$ 12.965,53, e não coincide com a retenção não confirmada no DDE,
embora dela se aproxime.
Por outro lado, a recorrente também apresentou as planilhas de fls. 284 e 285,
relativas a “Movimentação Interco”, nas quais indica recolhimentos da Santa Vitória nos valores
de R$ 4.769,80 e R$ 8.151,06, meses de outubro/2010 e novembro/2010, respectivamente. O
somatório destes supostos recolhimentos coincide com a retenção não confirmada no valor de R$
R$ 12.920,86. Juntamente com as planilhas, a recorrente apresentou cópia do Livro Razão e
Livro Razão Auxiliar (fls. 288 e 289), cujos lançamentos permitem identificar os registros das
retenções de imposto:

Com relação ao crédito pleiteado no valor de R$ 12.021,49, trouxe comprovantes
de quitação, cujo pagamento foi efetuado pela sociedade em conta de participação da qual era
sócia ostensiva, e empresa Dow Brasil Sudeste Industrial Ltda, esclarecendo que:
32. Para o mês de janeiro a SCO, apurou IRRF em favor da RECORRENTE no valor de
R$ 3.398,48, em fevereiro R$ 3.612,10 e março R$ 5.010,91. Cada um desses valores,
por sua vez, foi quitado em conjunto com outros débitos, de forma que o DARF ou o
PERDCOMP contemplam um valor superior.
33. Para janeiro, por exemplo, o DARF para o código 1708 foi recolhido no valor de R$
16.972,30 no qual estava inserido o R$ 3.398,48 devido em favor da ora
RECORRENTE.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

34. Sendo assim, traz-se ao conhecimento de V. Sa. todos os DARF ou PERDCOMP
juntamente com o detalhamento de sua composição, destacados os valores efetivamente
relativos ao crédito que a RECORRENTE faz jus a título de IRRF (DOC. 16).
Para comprovar a retenção de R$ 12.021,49, a recorrente apresentou as seguintes
planilhas e registros do Livro Razão:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

No tocante à contabilização das receitas sobre as quais houve a retenção de
imposto, no total de R$ 12.021,49, a recorrente apresentou os seguintes registros dos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2010:

Como se verifica, as provas trazidas pela contribuinte indicam verossimilhança
em suas alegações, mas ainda suscitam algumas dúvidas quanto à efetiva comprovação das
retenções de imposto.
Para a retenção de R$ 12.920,86, a recorrente comprovou os registros contábeis,
por meio do Livro Razão, mas não foi possível localizar o registros das receitas que deram
origem às retenções, tampouco os documentos de arrecadação do imposto.
Já para o valor de R$ 12.021,49, a contribuinte detalhou as retenções por meio de
planilhas, e apresentou os registros contábeis das retenções e das correspondentes receitas, mas
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902871/2015-40

não foi possível identificar nos documentos de arrecadação juntados aos autos o pagamento do
imposto.
Por tais razões, considerando que, embora existam indícios de que as retenções
em comento ocorreram, há necessidade de aprofundar as análises para a aferição da certeza e
liquidez do crédito reclamado no PER/DCOMP.
Sendo assim, em prestígio à verdade material, deve o julgamento ser convertido
em diligência, para que a Unidade de origem intime a recorrente para apresentar:
1) Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a
rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do modelo aprovado pela
IN SRF no 119, de 2000;
2) Na ausência comprovante de retenção do item 1), (i) extratos bancários com
os rendimentos líquidos do imposto retido na fonte;
3) Registros contábeis das receitas sobre as quais houve a retenção de imposto
no valor de R$ 12.920,86;
4) Documento de arrecadação com a prova do recolhimento das retenções de
imposto nos valores de R$ 12.920,86 e R$ 12.021,49. Na hipótese de um
único documento de arrecadação, englobando outros recolhimentos,
discriminar os valores recolhidos e os correspondentes registros contábeis.
A autoridade fiscal da Unidade de circunscrição da recorrente deverá produzir
relatório conclusivo, levando em consideração os documentos apresentados por ocasião da
diligência e aqueles já juntados aos autos e descritos neste voto, demonstrando se há crédito
líquido e certo passível de compensação, evidenciando, de forma explícita, clara e congruente o
valor da parcela de crédito a título de IRRF a ser considerado na apuração do saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2010.
Após a ciência do relatório conclusivo à contribuinte, que terá o prazo de 30 dias
para manifestação, o processo deverá retornar para esta 1a Turma Extraordinária para seguimento
do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira
Fl. 352
DF CARF MF
Original